Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-46.2025.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000197-46.2025.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLANGE COUTINHO VIEIRA TOIGO - CPF: 037.937.511-71 (EMBARGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Critérios de correção monetária e juros de mora. Matéria de ordem pública. Aplicação de ofício da lei No 14.905/2024. Acolhimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, alegando omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deve ser integrado para alterar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, considerando as recentes alterações legislativas (Lei no 14.905/2024)..

III. Razões de decidir

3. A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, passíveis de alteração de ofício pelo magistrado.

4. A superveniência da Lei no 14.905/2024, que modifica os critérios de aplicação de juros de mora e correção monetária, justifica a alteração dos consectários legais sobre o valor da condenação para aplicar os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1000197-46.2025.8.11.0044, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (cf. Id. no 307231878).

Em suas razões, o Banco alega omissão no acórdão embargado quanto aos critérios aplicáveis à correção monetária e juros moratórios, sustentando que deveria ter sido observado o art. 406 do Código Civil, que determinava, até o advento da Lei 14.905/24, a adoção da Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora. Argumenta que a aplicação da Lei 14.905/24 tem vigência para todos os processos em curso, inclusive aqueles pendentes de cumprimento de sentença, determinando a aplicação do IPCA para correção monetária. (cf. Id. no 309385854).

Mesmo intimada, a autora/embargada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 312589358).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

Pois bem.

Direto ao ponto. Em relação à aplicação da Lei no 14.905/2024, apesar de não ter sido alegado pelo embargante anteriormente, entendo que a alteração deve ser realizada de ofício pelo Magistrado, notadamente, por se tratar de matéria de ordem pública, motivo pelo qual altero de ofício os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

Pelo exposto,
c
onsiderando a alteração normativa incluída pela Lei no 14.905/2024,
acolho
os declaratórios para alterar os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), sem alteração no marco inicial de incidência de cada consectário.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025